Tribunal: TJSP
Processo: 2246823-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246823-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
DIONATAN HENRIQUE ALVES, Impetrantes MERHEJ NAJM NETO, DIOGO
DE PAULA PAPEL e FELIPE AUGUSTO DO CARMO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246823-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.903
2
HC no:
2246823-19.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
Impetrantes:
Adv. Merhej Najm Neto
Adv. Diogo de Paula Papel
Paciente:
Dionatan Henrique Alves
Voto no 38.903

1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos Advogados Merhej Najm Neto
e Diogo de Paula Papel em favor de Dionatan Henrique Alves, sob a alegação de
que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Barretos.
O paciente foi preso em flagrante em 11 de outubro de 2020, por suposta
prática do crime de tráfico de drogas.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente faz jus à
revogação da custódia cautelar, vez que não se encontram presentes os requisitos
autorizadores ao seu decreto, o qual carece de fundamentação concreta, não sendo
suficiente a tanto a gravidade abstrata do delito. Ressalta, ainda, que o paciente é
primário, possui residência fixa, ocupação lícita, não integrante de organização
criminosa, com família estruturada, responsável pelo sustento de uma filha de um
ano de idade. Afirma, ademais, que nenhuma droga foi encontrada em poder do
paciente, e o corréu assumiu a propriedade do entorpecente apreendido. Aduz, por
fim, que a prisão é medida excepcional, sendo cabível, no caso, a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246823-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.903
3
medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer, diante disso, a concessão da ordem, a fim de revogar-se a prisão preventiva
do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra dos Drs.
ANTONIO CALIL FILHO e ARTHUR MEDEIROS NETO, manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva1 se
apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento dos indícios suficientes de
autoria de provável crime de tráfico de drogas, alicerçou-se na gravidade do delito
do tráfico, na inaplicabilidade das medidas cautelares diversas e na presença dos
requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da prisão preventiva.
Consta dos autos que policiais militares receberam denúncias anônimas de
que em determinado local, onde funcionava um depósito de bebidas, em um dos
cômodos da casa estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Os
milicianos foram ao local, que estava aberto ao público, e adentraram no depósito,
surpreendendo Paulo Henrique Alves no corredor que dava acesso à residência,
tendo ele falado “a casa caiu”, levantando as mãos para o alto; neste momento, seu
filho Dionatan Henrique Alves, ora paciente, estava defronte ao cômodo do
depósito de bebidas. Debaixo do balcão do depósito, encontraram a quantia de R$
1.216,35 em dinheiro e moedas. Em revista nos cômodos do imóvel, localizaram,
dentro de uma gaveta do quarto de Paulo, algumas porções de cocaína - uma na
1 Fls. 68/71

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246823-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.903
4
forma de pedra dura, e as outras quatro com apresentação de pó branco-, e a
quantia de R$ 730,00 em dinheiro. Na cozinha, sobre a mesa, havia uma jarra de
vidro contendo pó branco semelhante a cocaína, tendo Paulo alegado que se tratava
de fermento. Ao todo foram apreendidos aproximadamente 200 gramas de
cocaína2.
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
No mais, as alegações da impetração relativas ao não cometimento do delito
são pertinentes ao próprio mérito da ação penal, não se adequando aos estreitos
limites cognitivos do habeas corpus.
Aliás, depreende-se da decisão impugnada que, “a alegação de que Dionatan
ignorava a prática criminosa ocorrida no local não é razoável, seja porque residia no local (o
endereço informado pelas partes é o mesmo), seja porque trabalhava no comércio de bebidas
ali desenvolvido, e inclusive se apresenta como um dos proprietários do estabelecimento,
registrado em nome de sua esposa (fls. 95 e 101/102).”
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se as denúncias anônimas recebidas, a
quantidade e natureza da droga apreendida, acentuadamente perniciosa, além do
dinheiro encontrado.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias apontadas são eloquentes
2 Fls. 31/36 (laudos de constatação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246823-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.903
5
indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para
garantia da ordem pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente,
mostrando-se irrelevante o fato de ele ser primário, possuir residência fixa e
ocupação lícita.
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador